Tribunal: TJDFT
Processo: 0710866-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DEMANDA DE COBRANÇA. INTERNAÇÃO DE PACIENTE EM HOSPITAL PARTICULAR NÃO CREDENCIADO. RESSARCIMENTO PELO DF DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADA.

1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, pois os fundamentos da sentença foram devidamente impugnados.

2. Ausente relação contratual, o ressarcimento das despesas suportados pelo hospital que cumpre decisão judicial para prestar, a expensas do Distrito Federal, tratamento a quem dele necessita, não está sujeito à tabela do SUS.

3. A fatura apresentada descreve de forma pormenorizada as despesas, materiais, insumos, diárias de internação e honorários médicos referentes ao tratamento a que foi submetida a paciente, o que comprovar os valores cobrados.